Tribunal: CARF
Processo: 10880.985220/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.985220/2018-20
RESOLUÇÃO
1201-000.794 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOMOS EDUCAÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
SOMOS EDUCAÇÃO S.A., pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada
com a decisão proferida no Acórdão no 109-011.588 (fls. 6901), interpôs recurso voluntário (fls.
6918) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma
daquela decisão.
O processo trata do Pedido de Restituição (PER) no 37859.65755.280218.1.2.02-
4922 e da declaração de compensação (DCOMP) de no 18568.08526.280218.1.3.02-4752, a qual
utiliza o alegado direito de crédito de R$ 2.421.300,28 a título de saldo negativo de IRPJ do ano
2014, conforme demonstrado no referido PER (fls. 6894).
Fl. 7007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.794 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.985220/2018-20
2
A Administração Tributária verificou que a soma das parcelas de composição do
crédito demonstradas no PER era inferior ao somatório do demonstrativo de crédito informado na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e intimou o contribuinte a retificar a ECF ou apresentar PER
retificador detalhando corretamente as parcelas de crédito (fls. 6887). Contudo, o contribuinte
não atendeu à intimação.
Na sequência, a Administração Tributária fez a análise do PER e da DCOMP, quando
reconheceu todas as parcelas demonstradas (IRRF), o que resultou no saldo negativo no valor de
R$ 1.884.711,59, inferior ao valor pleiteado. Com isso, a referida DCOMP foi parcialmente
homologada e o PER foi indeferido.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 4, em que alega que errou no preenchimento da sua DCOMP, informando outras retenções
na fonte e informando a existência de estimativa compensada.
Essa manifestação foi julgada parcialmente procedente na decisão ora recorrida (fls.
6901), quando reconheceu parcela adicional de direito de crédito oriundo de parte do IRRF e da
estimativa apontadas na manifestação. Contudo, aquela decisão não reconheceu três alegadas
retenções na fonte, por não constarem de DIRF e por não terem sido comprovadas pelo
manifestante, conforme o seguinte excerto (fls. 6907):
20. No presente caso, a contribuinte não apresentou nenhum documento para
comprovação
das
alegadas retenções
pelas fontes
pagadoras
de
CNPJ
no
30.829.290/0001-03, 39.484.460/0001-30 e 19.105.890/0001-24, respectivamente, nos
valores de R$ 182.071,91, R$ 10.291,25 e R$ 88.398,24. Dessa forma, considero não
comprovadas as alegadas retenções de imposto efetuadas por essas fontes pagadoras no
montante de R$ 280.761,40.
O contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 6918, em que afirma que
errou ao apontar, na sua ECF, os números de CNPJ das correspondentes fontes pagadoras, agora
informando o que seriam os números corretos e apresentando alguns documentos.
Com isso, apoia-se no princípio da verdade material para requerer o
reconhecimento das apontadas retenções na fonte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2022 (fls.
6914) e o recurso voluntário foi apresentado em 08/11/2022 (fls. 6916). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Fl. 7008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.794 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.985220/2018-20
3
A Administração Tributária reconheceu o direito de crédito relativo ao saldo
negativo do IRPJ do ano 2014 no valor de R$ 1.884.711,59. Contudo, esse valor não foi suficiente
para compensar todos os débitos apontados na presente DCOMP, o que também implica a
inexistência de indébito passível de restituição.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte afirma que errou no
preenchimento da sua demonstração de crédito ao informar parcelas de crédito no total de R$
3.302.230,50, quando o correto seria R$ R$ 3.838.819,19. Para tanto, aponta quatro retenções na
fonte não incluídas e uma estimativa compensada também não incluída.
No julgamento dessa Manifestação de Inconformidade, a autoridade julgadora
reconheceu o crédito da apontada estimativa e o crédito de uma das quatro alegadas retenções
na fonte, deixando de reconhecer as demais três retenções alegadas, pois não constavam em DIRF
e o contribuinte não apresentou qualquer outra prova que as confirmassem.
No presente Recurso Voluntário, o contribuinte afirma que errou no preenchimento
de sua ECF quando informou as presentes retenções, apontando números de CNPJ distintos dos
CNPJ das fontes pagadoras que efetivaram as retenções, conforme o seguinte excerto (fls. 6923):
13, Considerando que o único fundamento aduzido pela DRJ para deixar de
confirmar essas retenções foi a suposta ausência de comprovação, a Recorrente
promoveu um novo levantamento documental do ano-calendário de 2014 na
tentativa de encontrar outras formas de comprovar a legitimidade de seu direito
creditório.
14, No curso desse levantamento, apurou-se que dois CNPJs informados na ECF
do ano-calendário de 2014 estão equivocados. Daí, inclusive, o motivo pelo qual a
DRJ não logrou êxito em localizar tais retenções nas DIRFs correspondentes.
15. Na realidade, as retenções de R$ 182.071,91 e R$ 88398,24 foram promovidas
pelas pessoas jurídicas Maxiprint Editora Ltda ("Maxiprint") e SGE Comércio de
Material Didático Ltda. ("SGE"), respectivamente. Veja-se:

16. Muito embora as fontes pagadoras informadas na ECF do ano-calendário de
2014 estejam equivocadas, a natureza dos três pagamentos foi corretamente
declarada. Como se vê abaixo, trata-se de valores relativos a Juros sobre o Capital
Próprio ("TCP") pagos à Recorrente por empresas controladas.
O recorrente apresenta algumas evidências do alegado erro. Contudo, entendo que
ainda não é possível fazer algum juízo sobre a legitimidade do pedido, pois algumas verificações
Fl. 7009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.794 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.985220/2018-20
4
adicionais são necessárias, uma vez que não há nos autos os respectivos comprovantes de
rendimentos, evidências de que houver a correspondente declaração em DIRF e, não menos
importante, a segurança de que tais retenções, relativas a JCP, já não foram utilizadas em outra
compensação.
Por todo o exposto, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência para que a Administração Tributária informe, em relação às três alegadas retenções
apontadas na tabela acima transcrita:
1. Se as apontadas fontes pagadoras declararam as correspondentes retenções em
DIRF;
2. Se tais retenções já foram computadas no saldo negativo já reconhecido no
presente processo e
3. Se tais retenções foram utilizadas em outra declaração de compensação.
Ao final, a autoridade diligenciante deve elaborar relatório conclusivo contendo as
informações requeridas e dar ciência desse relatório ao contribuinte, franqueando-lhe o prazo de
trintas dias para a apresentação de eventual manifestação. Após esse prazo, o processo deve
retornar a esta Turma de Julgamento.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 7010
DF CARF MF
Original